Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740102-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA AGRAVADO: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste sobre as preliminares de não conhecimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno arguida nas contrarrazões (Ids. 65598409-66668058). Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora